Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Na espécie, a gravidade concreta da infração evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.
2. A alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial resta superada com o oferecimento da denúncia, sobretudo se a demora não foi excessiva diante das particularidades do caso.
3. Ordem denegada.